Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018165-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), LOPES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 43.401.446/0001-30 (AGRAVANTE), ODIL MANOEL DA CUNHA - CPF: 836.104.301-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Inexistência de Relação Jurídica. Ausência dos Requisitos. Perigo de Irreversibilidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por uma concessionária de veículos contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência incidental, por meio do qual requeria que o autor da ação de inexistência de relação jurídica fosse compelido a retirar um veículo de suas dependências e a assinar o recibo de transferência de outro veículo dado como entrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois há controvérsia substancial sobre a validade do negócio jurídico, uma vez que o autor alega a existência de vícios graves no veículo adquirido, o que impede a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

4. O perigo de dano, alegado pela agravante em razão da desvalorização natural dos veículos, é um risco inerente à sua atividade empresarial e não configura um dano iminente, irreparável e imprevisível que justifique a medida excepcional.

5. A concessão da tutela de urgência pleiteada esbarra no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a assinatura do recibo de transferência e a venda do veículo a terceiro de boa-fé tornariam inviável a sua restituição ao agravado em caso de procedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão da tutela de urgência em cognição sumária exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. A controvérsia sobre a validade de um negócio jurídico e a ausência de dano iminente e irreparável, somadas ao risco de irreversibilidade da medida, são suficientes para afastar a concessão da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 300, e parágrafos 1º, 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOPES MULTIMARCAS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Materiais e Morais (Processo nº 1007971-59.2025.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por ODIL MANOEL DA CUNHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante, em sede de contestação, por meio do qual pretendia que a parte autora, ora agravada, fosse compelida a retirar o veículo Citroën C4 Cactus de suas dependências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a assinar e reconhecer firma no recibo de transferência do veículo Fiat Strada Trek (cf. Id. nº 194437845 dos autos de origem).

Em suas razões recursais a agravante sustenta a ocorrência de perigo de dano, pois os veículos, objeto da lide, sofrem contínua desvalorização com o passar do tempo, além do risco de deterioração ou responsabilização por eventuais danos enquanto permanecerem indevidamente sob sua guarda.

Alega que existe probabilidade do direito, uma vez que o autor/agravado, ao se recusar a retirar o veículo financiado da loja e a assinar o recibo de transferência do veículo dado como entrada, impede que a requerida regularize a propriedade e promova a venda do bem, resultando em ônus indevido à agravante.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência nos termos pleiteados na contestação (cf. Id. nº 291149365).

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 298947898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o agravo de instrumento é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No caso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Como se vê, a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Extrai-se dos autos que o agravado ODIL MANOEL DA CUNHA, ajuizou ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização por danos morais contra a agravante Lopes Multimarcas Ltda., alegando, em síntese, que em 15/02/2025 adquiriu um veículo Citroën C4 Cactus da empresa requerida, tendo dado como parte do pagamento seu veículo Fiat Strada Trek, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Disse que, no mesmo dia da retirada, o veículo adquirido apresentou graves defeitos no motor, os quais foram posteriormente diagnosticados por um mecânico como sendo um "motor fundido" e previamente adulterado. Diante disso, o autor/agravado devolveu o veículo defeituoso à empresa/ré/agravante e procedeu com o cancelamento do financiamento bancário. Contudo, sustenta que a empresa agravante se recusa a devolver o veículo Fiat Strada Trek que lhe pertence, ofertado como garantia no negócio viciado.

Em sede de contestação, a empresa ré, além de apresentar defesa de mérito, formulou pedido de tutela de urgência incidental, requerendo que o autor/agravado retire o veículo Citroën C4 Cactus de suas dependências, bem como assine e reconheça firma no recibo de transferência do veículo Fiat Strada Trek entregue como entrada na negociação, permitindo sua regularização e posterior comercialização pela requerida.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No que tange à documentação acostada à contestação, nada esclarece acerca de qualquer conduta desarrazoada da requerente, não se podendo apontar, com segurança, a ocorrência de eventual abusividade no acordo pactuado ou a inequívoca vantagem excessiva da parte autora.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer a parte ré.

1 – Diante do apresentado, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo réu na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Verifica-se da análise dos autos que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada pela agravante.

Quanto à probabilidade do direito, observo que há controvérsia substancial acerca da própria validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ocorre que, o agravado alega que o veículo Citroën C4 Cactus, adquirido da agravante apresentou graves defeitos no motor logo após a compra, o que teria motivado a devolução do bem e o cancelamento do financiamento.

Por outro lado, a agravante sustenta a regularidade da negociação e pretende que o agravado seja compelido a retirar o veículo de suas dependências e a assinar o recibo de transferência do Fiat Strada Trek dado como parte do pagamento.

Diante desse cenário de controvérsia fática, não se mostra prudente, em sede de cognição sumária, determinar que o agravado assine o recibo de transferência do veículo dado como parte do pagamento, medida que poderia consolidar um negócio jurídico cuja validade está sendo questionada judicialmente.

Tal providência demanda dilação probatória, especialmente para verificar a existência ou não dos alegados vícios no veículo vendido pela agravante.

Ademais, a pretensão da agravante esbarra no óbice previsto no §3º, do art. 300 do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Isso porque, uma vez assinado o recibo de transferência e efetivada a venda do veículo Fiat Strada Trek a terceiro de boa-fé, a eventual procedência da ação principal, com o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, tornaria extremamente difícil, senão impossível, a restituição do bem ao agravado.

No que tange ao perigo de dano, a agravante alega que os veículos sofrem contínua desvalorização com o passar do tempo e que existe risco de deterioração dos bens ou responsabilização por eventuais danos enquanto permanecerem sob sua guarda.

Ocorre que a mera alegação de desvalorização natural dos veículos não configura, por si só, o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência, mormente quando tal circunstância constitui risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela parte agravante, revendedora de automóveis, não se tratando de dano iminente, irreparável e imprevisível que justifique a supressão do contraditório e a concessão de uma medida excepcional como a pleiteada.

Além disso, não se pode olvidar que o impasse atual decorre de controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, sendo temerário, neste momento processual, atribuir exclusivamente ao agravado a responsabilidade pela situação, como pretende fazer crer a agravante.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão agravada que, diante da ausência dos requisitos legais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Por fim, cumpre ressaltar que a presente decisão não implica em qualquer antecipação do julgamento do mérito da ação principal, limitando-se à análise dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em sede de cognição sumária, que no caso, não estão presentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025